Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-88.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-88.2020.8.14.0004

APELANTE: ELIAS FERREIRA DE SOUSA JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: EDER DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. SUBTRAÇÃO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Elias Ferreira de Sousa Junior
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito para o de furto (Num. 11773523 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões foram pela integral manutenção da sentença (Num. 11773525 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 11881368 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.

Relativo aos argumentos defensivos, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 8258062 - Págs. 2 a 4):

A materialidade do delito restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: boletim de ocorrência policial (fl. 28 do IPL); auto de apreensão de celular (fl. 18 do IPL); auto de entrega (fl. 19 do IPL) e; depoimentos da vítima e testemunhas, constantes à mídia de fl. 38.

B) AUTORIA:

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa do acusado e está comprovada pelas provas produzidas no inquérito policial e confirmadas durante a instrução processual.

O depoimento da vítima e das testemunhas na fase policial, confirmados em Juízo, deixou bem caracterizada a autoria de ELIAS FERREIRA DE SOUSA JUNIOR, vulgo BOI, oferecendo a configuração de todas as fases do iter criminis a que alude a exordial.

A vítima NATÁLIA DO AMARAL TOSCANO declarou em Juízo (mídia de fl. 38): que estava caminhando na beira do Cais com umas quatro amigas, total de cinco, quando na vinda para casa vieram por uma rua que estava meio escura, se deparou com um rapaz que anunciou um assalto, que estavam todas mexendo no celular quando ele disse que era um assalto e que estava armado; que as amigas correram e ficou só a declarante; que ele a segurou pelo braço dizendo Não se mexe que eu estou armado; que ele a xingou; que não queria entregar o celular para ele; que lutou para não dar o celular para ele; que ele ficou brabo e o boné dele caiu no chão, foi quando achou que era uma arma e largou o celular e saiu correndo e gritando; que correu atrás de e apareceu um monte de gente; que apareceu um rapaz e disse que viu quem era ele, que era o Boi; que estava escuro; que não viu o rosto dele; que ele estava de boné; que não viu arma; que ele só disse que tinha uma arma; que confirma que o rapaz que está no vídeo é o rapaz que lhe assaltou; que não sofreu agressão; que ele só segurou no seu braço para que não corresse; que quando largou o celular e saiu correndo saiu correndo atrás dele e então passou no claro da pracinha e conseguiu ver o Elias neste momento, não viu tanto mas deu para ver; que de fato só viu Elias quando ele correu, pois saiu correndo atrás dele; que não sabe quem é a pessoa que disse que o assaltante era o Boi; que na delegacia reconheceu uma pessoa em uma foto como sendo a pessoa que a assaltou; que ele foi encontrado com o celular; que não tem certeza de que foi ele quem a assaltou, porque estava escuro; que a pessoa que identificou o Boi o fez porque ele passou correndo próximo a ele; que confirmou com essa pessoa as características do assaltante; que o assaltante era baixinho e estava sem camisa, de short e de boné.

Ouvida em Juízo (mídia de fl. 38), a testemunha THIAGO ASSUNÇÃO DE SOUSA, policial militar, declarou: que se não se engana os presentes fatos são do mesmo dia do Bocó, da audiência de ontem, disse na delegacia sobre quem seria o autor do assalto; que se deslocou até o local onde Elias morava; que ele confessou a prática do roubo; que estava com o celular; que a suposta arma de fogo não foi encontrada; que lembra muito pouco dessa ocorrência; que não lembra quem ao certo passou as informações, mas recorda que foi até a casa de Elias; que não recorda os detalhes; que estava no momento que Elias confessou que estava com o celular e que ia entregar; que ele entrou em casa para buscá-lo e devolvê-lo.

A testemunha MONIQUE SILVA FREITAS, policial militar, ouvida em juízo (mídia de fl. 38) declarou: que estava de serviço este dia; que a prisão de Elias ocorreu em frente à residência dele; que deu apoio à prisão de Elias; que foi procurado pela vítima dizendo que tinham roubado seu celular próximo a pracinha do relógio; que foram fazer rondas; que uma outra pessoa que estava próximo que viu e falou que era ele; que a vítima deu as características dele; que ele estava na frente da casa; que ele confessou; que lembra dele confessar a prática do crime; que não estava no momento que ele foi preso; que já chegou depois para conduzir ele para UIPP; que ouviu ele confessar.

Qualificado e interrogado, o acusado ELIAS FERREIRA DE SOUSA JUNIOR (mídia de fl. 38) confessou a prática delitiva; declarando que saiu de casa à noite e começou a andar na cidade em via pública, foi quando viu cinco mulheres caminhando; que abordou a vítima e anunciou o assalto; que disse: Para, não se mexe, me entrega o celular, passa o celular senão vou te dar um tiro, estou com uma 38; que puxou sua mãe e fez um gesto de arma com o dedo colocando a baixo do umbigo para meter medo à vítima; que a vítima não quis dar o celular; que puxou a mão e a vítima viu que não estava armado; que ela colocou as duas mãos no celular; que ficaram puxando o celular; que conseguiu subtrair o celular dela; que saiu correndo e se escondeu atrás de um terreno baldio próximo ao posto; que era 21:00 horas; que por volta de uma hora da manhã foi para casa; que seu pai lhe disse que a polícia tinha ido atrás dele, e seu pai o mandou ir embora; que depois de lavar a roupa e tomar banho entrou em casa com permissão do pai; que enrolou o celular em um short azul e o colocou na telha; que no máximo meia hora depois a polícia chegou em sua casa; que logo não quis entregar o celular, achando que ia aguentar a porrada; que inicialmente negou o crime; que a polícia o bateu e pediam o celular; que as porradas eram muito dolorosas e graves; que confessou e entregou o celular para a polícia.

Assim, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva nos presentes autos. Da análise das provas testemunhais, não vislumbro qualquer contradição nos depoimentos colhidos. Os fatos foram narrados pela vítima e testemunhas de forma clara e precisa, descrevendo a sequência dos atos e a conduta do réu, sem que haja qualquer divergência que indique a suspeição de seus depoimentos.

Assim, considero que o depoimento da vítima foi firme, coerente e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos ao acusado, não havendo, portanto, como serem rechaçados ou mesmo desconsiderados, ademais até mesmo o denunciado confessou o delito de roubo.

Os policiais militares que participaram da diligência declararam de forma harmônica com as outras provas que aprenderam o celular com o denunciado e que ele foi reconhecido pela vítima.

Logo, constata-se que estão presentes os elementos que compõem o fato típico do crime de roubo, haja vista que todo contexto probatório é harmônico, não havendo qualquer dúvida acerca da empreitada criminosa do réu.

C) TIPIFICAÇÃO PENAL:

No que pertine à tipicidade, tem-se que o delito perpetrado corresponde ao crime de roubo, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, em sua modalidade consumada.

A conduta do réu encontra perfeita tipificação no art. 157, caput, do Código Penal (antiga redação), que implica:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Com a instrução criminal, a conduta do réu foi completamente desvelada, restando clara a intenção consciente do acusado em obtenção de ganho fácil, dizendo à vítima que lhe daria um tiro, como forma de intimidá-la, sendo confirmado pelo depoimento da vítima e confessado pelo réu em juízo, o qual apenas afirmou que se arrependeu do fato e somente o fez por precisão.

Trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual. O sujeito ativo de tal delito pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo, por sua vez, é o titular da posse ou da propriedade e quem sofre a violência ou grave ameaça. O elemento objetivo do tipo é a subtração, com os predicados acima descritos. Já o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem. O elemento normativo está na qualidade de ser alheia a res.

Na presente hipótese, todos esses elementos do tipo penal restaram demonstrados nesses autos, motivo pelo qual a pretensão punitiva do Estado deve prosperar. Assim, deve o acusado ser condenado nas sanções previstas no artigo 157, caput, do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise, sobretudo:

a)

do relato da vítima, narrando que foi abordada pelo ora apelante que anunciou o assalto
e disse para não se mexer, pois estava armado
;

- Corroborados:

b) Pelos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando-o na posse da
res furtiva
;

c) Confissão judicial do réu, o qual disse que abordou a vítima e a ameaçou de lhe dar um tiro caso não entregasse o celular

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito do art. 157,
caput
, do CP.

Destaco que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada até mesmo de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato (AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

Outrossim, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese da defesa, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Destaco que o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante mostra-se de modo geral seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024